Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta eletrônica aos autos do cumprimento de sentença subjacente, o agravante peticionara, por meios próprios, comunicando o Juízo de origem acerca da resolução empreendida ao vertente agravo. Defronte a essa apuração, ponderado que a Secretaria da Turma realizará a correspondente comunicação à instância originária tão logo se opere o trânsito em julgado do acórdão e que o próprio agravante pode adotar, como fizera, a diligência demandada, nada há a prover quanto à postulação de imediata expedição de ofício ao Juízo de origem para comunicação acerca do teor do julgado colegiado que elucidara este recurso. Prossiga-se, pois, no molde legal. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator